Tribunal: TJSP
Processo: 1006271-77.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação de reparação por danos materiais – Acórdão que não divergiu do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsps 1111117/PR, 1111118/PR e 1111119/PR) – Hipótese que não se subsume àquelas analisadas pelos recursos antes mencionados - Inaplicabilidade do disposto no inc. II, do art. 1.030, do Código de Processo Civil Manutenção do julgado

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação de reparação por danos materiais – Acórdão que não divergiu do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsps 1111117/PR, 1111118/PR e 1111119/PR) – Hipótese que não se subsume àquelas analisadas pelos recursos antes mencionados - Inaplicabilidade do disposto no inc. II, do art. 1.030, do Código de Processo Civil Manutenção do julgado Reencaminhamento dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Privado